Tribunal: TJDFT
Processo: 0734997-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INÉRCIA DO RÉU. ÔNUS PROBATÓRIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO PELO RÉU. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO REFORMADA.
1. Intimada o réu para a prestação de contas e quedando-se inerte, a realização de perícia para apurar as contas apresentadas pela autora é ônus da ré, que deve custeá-la, visto que, caso a prova não seja produzida, a consequência é a homologação das contas nos termos prestados pela parte contrária.
2. A anulação da sentença que homologou as contas intempestivamente apresentadas pelo réu impõe o retorno dos autos para o ponto de realização da perícia, mas não influi na decisão anteriormente proferida, contra a qual não houve recurso, que imputou à agravada o custeio dos honorários periciais.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.